Tribunal: TJDFT
Processo: 0735191-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0735191-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROFIT BANK LTDA AGRAVADO: CLOVIS COELHO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por PROFIT BANK LTDA em face da decisão proferida pela MMa Juíza da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0723220-45.2022.8.07.0001, reconheceu a impossibilidade de compensação entre os veículos e o valor do débito executado. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão de origem violou o instituto da coisa julgada ao negar o abatimento do valor dos veículos, conforme determinado na sentença transitada em julgado. Aduz que configura enriquecimento sem causa do agravado, uma vez que este se beneficiou do uso dos veículos desde julho de 2021 sem arcar com as obrigações financeiras correspondentes e agora se encontra na eminência de poder simplesmente devolver tais veículos, sem abater do valor da dívida. Salienta que os gravames que tenham surgido sobre os veículos durante o exercício de domínio do agravado devem ser considerados supervenientes e, portanto, de responsabilidade exclusiva dele. Defende que a ausência de transferência administrativa não impede que o valor dos veículos seja abatido do débito em execução. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender o processo originário. No mérito, postula que o valor dos veículos (1) Fiat Siena Essence, e (1) Ford Fiesta seja abatido no valor da execução. Preparo regular (ID: Num. 63193742). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. No presente caso, não obstante as alegações do agravante, não se vislumbra, inicialmente, a probabilidade do direito vindicado. Conforme se extrai do contrato de cessão de direitos celebrado entre as partes, não houve qualquer transferência de propriedade dos veículos ao agravado. Analisando os documentos anexados aos autos, verifica-se que os veículos oferecidos como garantia da dívida são: a) um Ford Fiesta, Placa GKG5237, registrado no estado de São Paulo, de propriedade de Camila Marcela dos S. Ribeiro de Loyolla; e b) um Fiat Siena, Placa MMA4J47, registrado no estado de Santa Catarina, pertencente a Adilson Luis Angst. Cumpre registrar que não há nos autos qualquer contrato de cessão assinado pelos legítimos proprietários dos veículos, o que impossibilita a penhora, venda e transferência dos bens no presente caso. Inexistindo qualquer vínculo jurídico entre o credor, os bens e seus legítimos proprietários, é imprescindível que o exequente proceda à devolução dos veículos, evitando assim o enriquecimento ilícito. A alegação do agravante de que o agravado se tornou proprietário dos veículos é equivocada e carece de respaldo nos fatos ou no direito. A uma, porque o proprietário de bem móvel é aquele que o mantém sob sua posse (arts. 1.260 e 1.261 do CC), uma vez que o domínio se aperfeiçoa com a tradição (art. 1.267 do CC ). Todavia, no caso de veículos automotores, a transferência de propriedade ocorre com o registro junto ao Departamento Estadual de Trânsito, órgão competente para emitir o "Certificado de Registro de Veículo" (art. 123, I , da Lei n. 9.503 /97), o qual servirá como prova perante terceiros. Contudo, tal registro não foi realizado no caso em análise. A duas, mesmo que se entendesse que a transferência de propriedade de bens móveis se concretiza com a tradição e que a falta de comunicação aos órgãos de trânsito constitui apenas uma irregularidade administrativa, a parte agravante não conseguiu comprovar que os legítimos proprietários lhe cederam a propriedade dos veículos. A três, porque a cessão dos veículos foi realizada exclusivamente como garantia de um investimento em criptomoedas, mantendo-se a propriedade legal dos veículos com terceiros. Logo, não há evidências de que a propriedade dos veículos foi transferida para o agravado. Nesse passo, é pacífico que os veículos não podem ser objeto de gravame por parte do Juízo originário, tampouco podem ser transferidos, uma vez que estão alienados fiduciariamente e a propriedade não pertence aos cedentes (executados), o que os torna inaplicáveis para a satisfação, ainda que parcial, da dívida em questão. Logo, diante da ausência de proveito econômico ao exequente em relação aos veículos indicados, não há que se falar em violação ao instituto da coisa julgada. Ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento da tutela antecipada requerida no presente agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela postulada, pois ausente a probabilidade do direito. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador